Tribunal: TJMT
Processo: 1007116-46.2022.8.11.0015
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007116-46.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[J RENATO BLAU LTDA - CNPJ: 36.888.089/0001-11 (APELANTE), DIANI DE MORAES - CPF: 995.410.501-82 (ADVOGADO), SILVIA CRISTINA GIRALDELLI (APELADO), ROBSON DUPIM DIAS (APELADO), JOAO RENATO BLAU - CPF: 466.977.219-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), SILVIA CRISTINA GIRALDELLI - CPF: 503.633.281-49 (APELADO), ROBSON DUPIM DIAS - CPF: 879.211.701-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil. Apelação. Responsabilidade Civil Contratual. Dano Moral Da Pessoa Jurídica. Ausência De Comprovação.
Recurso Desprovido
.

I. Caso em exame

1.
Ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por pessoa jurídica
em desfavor de
advogados contratados, em razão de atuação negligente em demanda trabalhista, que resultou em revelia, condenação e bloqueio judicial de valores. Sentença que reconheceu danos materiais, mas afastou danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em
verificar

se há configuração de dano moral à pessoa jurídica em decorrência da má condução do processo pelos advogados.

III. Razões de decidir

3.
A pessoa jurídica pode sofrer dano moral, nos termos da Súmula 227 do STJ, desde que comprovada lesão à sua honra objetiva, reputação ou credibilidade.

4.
O bloqueio judicial de valores e a frustração subjetiva do sócio não caracterizam, por si sós, dano moral à pessoa jurídica.

5.
Ausente demonstração de repercussão externa negativa, não se configura o dever de indenizar por dano moral.

IV. Dispositivo e tese

6
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "
O dano moral da pessoa jurídica exige prova de lesão à honra objetiva, não se presumindo a partir de inadimplemento contratual ou condenação judicial
"
.

____________________________

Dispositivos relevantes citados
:
Súmula 227 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1.831.985/RJ.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N
.
o

1007116-46
.20
2
2
.8.11.00
15

Trata-se de

Recurso de Apelação interposto por
J. Renato Blau
–

Eireli

em
virtude da
sentença proferida pelo Juiz da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Indenizatória
ajuizada em desfavor dos advogados
Silvia Cristina
Giraldelli
e Robson
Dupim
Dias
.

O Juiz sentenciante reconheceu a negligência dos advogados na defesa da
A
ção
T
rabalhista no 0000206-74.2019.5.23.0101, que tramitou na Vara do Trabalho de Lucas do Rio Verde/MT
.

R
econheceu
, ainda,
a configuração da “perda de uma chance”, pois a omissão dos patronos impediu a apresentação de defesa e a obtenção de eventual decisão mais favorável.
Compeliu os Apelados a restituírem as parcelas do acordo trabalhista, no total de R$ 31.382,09 (trinta e um mil trezentos e oitenta e dois reais e nove centavos),
atualizados pelo INPC a contar do desembolso e com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Por outro lad
o, julgou improcedente o pedido indenizatório por danos morais
, s
ob o fundamento de que não ficou comprovada ofensa à honra objetiva da pessoa jurídica.

Ao final, impôs aos Apelados a obrigação de
paga
r
custas e despesas processuais e os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

O Apelante não se conforma com a improcedência do pedido indenizatório por danos morais.

Defende que,
por se tratar de
empresa individual (ME), sua personalidade jurídica se confunde com a da pessoa física
. Por isso,
o dano moral deve ser analisado sob a ótica da pessoa natural, não se exigindo a comprovação de ofensa à imagem objetiva perante o mercado.

Alega que a conduta negligente dos advogados causou lesão direta à sua honra, imagem e credibilidade, tanto na esfera pessoal quanto empresarial.

Destaca que não se trata de mero inadimplemento contratual, mas de verdadeira violação a deveres éticos e legais da advocacia, gerando sofrimento, angústia, insegurança e frustração, caracterizadores do dano moral.

Pediu,
enfim, condenação
dos Apelados ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
a título de danos morais.

Sem contrarrazões, embora intimados para o ato.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Cuida-se de Ação de Indenização por Danos Materiais
e
Morais
pela

p
erda de
u
ma
c
hance ajuizada por
J. Renato Blau – EIRELI
em face de
Silvia Cristina
Giraldelli
e
Robson
Dupim
Dias
, ambos advogados
contratados para
atuar
e
m no patrocínio
da
A
ção
T
rabalhista no 0000206-74.2019.5.23.0101, que tramitou na Vara do Trabalho de Lucas do Rio Verde/MT
.

Narrou que o
s
Apelados
se habilitaram tardiamente no processo, solicitaram a redesignação da audiência em razão de viagem, mas o pedido foi indeferido.

Assim, n
a audiência
a
gendada para
22/04/2019, os
Apelados
e o
cliente Apelante
não compareceram,
o que
resulto
u
na decretação de revelia e confissão ficta, com condenação parcial da empresa em verbas trabalhistas, custas e honorários sucumbenciais.

O
Apelante
alegou que não foi informado adequadamente pelos advogados acerca do andamento processual, da audiência, da sentença, nem da ausência de interposição de recurso, vindo a tomar ciência dos fatos somente
em razão de
penhora
online

efetivada
em sua conta bancária.

A
o serem questionados,
os Apelados
reconheceram
o
erro, atribuíram
à
estagiária
do escritório
a falha no
acompanhamento, e se comprometeram verbalmente a resolver o problema, inclusive firmaram acordo na esfera trabalhista, sem o conhecimento do
Apelante,
que foi descumprido, gerando ainda mais prejuízos.

Em vista disso, o Apelado
ajuizou ação
com o objetivo de obter a reparação material, consistente no reembolso dos
valores pagos no processo trabalhista e
dos honorários advocatícios, no total de
R$ 31.382,09 (trinta e um mil trezentos e oitenta e dois reais e nove centavos),
e a reparação moral.

Os Apelados não apresentaram defesa, embora citados.

Ao prolatar
a sentença
, o Juiz julgou
parcialmente procedente
s os pedidos
, reconhece
u
o dever de indenizar os danos materiais, mas afast
ou
os danos morais, sob o fundamento de que não ficou comprovada ofensa à honra objetiva da pessoa jurídica.

O ponto
nodal do recurso está
centra
do
na possibilidade de reconhecimento de dano moral à pessoa jurídica e na necessidade — ou não — de prova efetiva do abalo à honra objetiva.

De início, salienta-se que a Súmula 227 do STJ dispõe que:

“
A pessoa jurídica pode sofrer dano moral
”
.

A despeito disso
, a interpretação conferida pelo próprio Superior Tribunal de Justiça e pelos Tribunais Superiores não conduz à automática presunção de dano moral em qualquer hipótese de inadimplemento contratual, tampouco pela mera constatação de ilícito civil.

O entendimento consolidado é no sentido de que, para que
fique
configurado o dano moral da pessoa jurídica, é imprescindível que haja efetiva lesão à sua honra objetiva, à sua imagem, à sua credibilidade, ao seu nome ou à sua reputação no mercado, elementos que não se presumem, devendo ser demonstrados concretamente nos autos.

Nesse sentido,
trago recente jurisprudência do STJ:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO INDENIZATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO RECLAMO E PROVEU EM PARTE O APELO NOBRE DA DEMANDADA. INSURGÊNCIA DA DEMANDANTE.

2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a pessoa jurídica pode sofrer dano moral (Súmula 227/STJ), desde que demonstrada ofensa à sua honra
objetiva.
Ou seja, faz-se necessária prova de que o
ilícito ensejou afronta ao bom nome, fama ou reputação da pessoa jurídica no mercado ou perante a sociedade - não decorrendo do mero descumprimento contratual. Precedentes.
(...)

(
STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 1831985 RJ 2021/0029676-6
, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 28/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
31/08/2023)
.

No caso,
e
mbora incontroversa a desídia dos
A
pelados no patrocínio do processo trabalhista — fato que fundamentou a condenação pelos danos materiais —, não
fic
ou comprovada qualquer repercussão externa, lesiva, capaz de comprometer a credibilidade, a imagem ou a reputação do
A
pelante no meio social ou comercial em que atua.

O simples fato de ter sofrido bloqueio judicial de valores, ainda que decorrente da má condução processual dos advogados, é consequência patrimonial e jurídica, natural e ordinária, que decorre da condenação judicial, não configurando, por si, dano moral indenizável.

Igualmente, o aborrecimento, a frustração, o desconforto ou a sensação de injustiça, ainda que legítimos no plano subjetivo do sócio da EIRELI, não transmigram automaticamente para
o conceito técnico-jurídico de dano moral da pessoa jurídica, que exige lesão à sua honra objetiva perante terceiros.

Tal qual o Juiz da causa,

entendo que
não houve comprovação de que o fato foi de conhecimento público, nem que repercutiu no mercado, tampouco que tenha gerado descrédito comercial, abalo de clientela ou desvalorização da marca.

Ademais, a caracterização da EIRELI, embora possua elemento de unicidade estrutural, não desnatura sua personalidade jurídica própria, de modo que a proteção da honra subjetiva da pessoa natural (sócio) não se confunde com a tutela da honra objetiva da pessoa jurídica, ainda que unipessoal.

Se houvesse pretensão de indenização por dano moral subjetivo do sócio, deveria ter sido proposta demanda autônoma, na qualidade de pessoa física legitimada
, o que não
é o
caso
.

Feitos esses esclarecimentos,
sem mais delongas,
desprovejo o recurso
.

Deixo de majorar os honorários recursais porque o Apelante não foi condenado na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025